Tribunal: TJDFT
Processo: 0776304-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0776304-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: LETICIA KELLY DOS SANTOS PINHEIRO DESPACHO A parte recorrente apresentou Reclamação no 0748157-54.2024.8.07.0000 em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal. Assim, aguarde-se manifestação do órgão competente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito